Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711408-22.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO DA COSTA ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GETÚLIO DA COSTA ARAUJO (ID 47817439) contra a r. sentença (ID 47817434) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 342.645,10 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária desde a última atualização em 22/6/2021. A nobre Sentenciante condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, aduz o recorrente que o Juízo a quo não considerou a documentação carreada por ele que demonstra alguns pagamentos do contrato discutido, os quais não foram reconhecidos pelo autor. Sustenta que quitou o empréstimo relativo ao contrato n. 1236788, em 21/10/2019, no importe de R$ 54.952,63 (cinquenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), e que, após, firmou novos contratos de mútuo. Contudo, diante da pandemia do COVID-19 e das determinações governamentais para suspender o funcionamento dos comércios locais, o requerido passou por dificuldades financeiras para reerguer o seu pequeno comércio e adimplir o débito junto ao requerente. Pede a reforma da r. sentença para que constem os pagamentos efetuados pelo apelante no que tange ao contrato entabulado entre as partes, de modo que seja deduzido o valor adimplido do montante condenatório. Razões de contrariedade de ID 47817443, pelas quais o recorrido refuta as teses da ex adversa, sob o argumento de que o mútuo dito quitado pelo recorrente não corresponde a nenhum dos empréstimos unificados que geraram o contrato n. 406379110, objeto da presente ação. Assevera, diante disso, que não houve pagamento parcial da dívida, reforçando que o apelante não pagou qualquer prestação acordada. Requer o desprovimento do recurso. É o relatório. O presente apelo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se evidente ausência de identidade entre o recurso de apelação e a sentença, vez que os temas lá abordados não impugnam especificamente os fundamentos da decisão de origem. Aliás, o inconformismo recursal se pauta exclusivamente no reconhecimento de pagamento parcial da dívida decorrente da quitação do empréstimo relativo ao contrato n. 1236788, em 21/10/2019, no importe de R$ 54.952,63 (cinquenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos). Contudo, tal contrato sequer foi objeto da ação de cobrança da origem, tendo a nobre Sentenciante expressamente consignado tal fato, nos seguintes termos: “Quanto à notícia de pagamento da quantia de R$ 54.952,63, na data de 21/10/2019, referente ao contrato de mútuo no 1236788, verifica-se que tal empréstimo não é objeto de cobrança nos presentes autos”. A decisão proferida na origem pautou-se na comprovação da contratação dos mútuos cobrados, o que não é rechaçado pelo apelante, bem como na ausência de pagamento dos aludidos empréstimos, que diferem do pacto declarado quitado pelo recorrente. A propósito, transcrevo trecho da r. sentença em que a douta Magistrada Singular discriminou o objeto da cobrança, não guardando relação com o pagamento invocado pelo recorrente, tanto no que tange ao número do contrato, quanto ao montante respectivo: A relação jurídica material está devidamente comprovada, uma vez que a parte autora juntou ao processo, dentre outros documentos, o contrato de abertura de conta depósito ID 100553434 e a disponibilização dos valores, conforme extrato ID 100553435, sendo: Data 16/12/2019 - operação no 6757174 - valor: R$ 55.219,90; 30/03/2020 - operação no 4938264 - valor: R$ 27.054,25; 15/04/2020 - operação no - valor: R$ 9.296,75; 13/05/2020 - operação no 4769952 - valor: R$ 5.220,00; 15/05/2020 - operação no 4921359 - valor: R$ 31.078,05; e 26/05/2020 - operação no 6379110 - valor: R$ 27.310,00. (ID 47817434) Aliás, a inconsistência da impugnação do recorrente decorre do raciocínio lógico de que o pagamento parcial alegado foi realizado em 21/10/2019, ou seja, antes mesmo da contratação dos mútuos cobrados, de 16/12/2019 a 26/5/2020. Em síntese, o que se observa é que o apelante busca defender a abusividade das cobranças sem, contudo, apresentar a impugnação específica acerca dos motivos que levam ao inconformismo da decisão. Assim, verifica-se que o recorrente não declina as razões que o levaram a atacar o decisum em questão. Com efeito, os motivos que conduzem ao inconformismo do apelante são elementos essenciais para a aferição da regularidade formal da apelação cível, nos termos do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão Desse modo, consoante se lê do dispositivo supra, é indispensável que o requerente apresente as razões fáticas e jurídicas que amparam seu inconformismo e a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob pena de inadmissibilidade. Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou. Confira-se: AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA. EXPRESSA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO EXEQUENTE. RECURSO INTERPOSTO. INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Deve ser acolhida preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, quando, a apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por expressa quitação dada pelo exequente, limita-se a suscitar questões já decididas anteriormente, no curso do processo. 2. Não impugnados especificamente os fundamentos da sentença e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara é a violação ao princípio da dialeticidade, impeditivo ao conhecimento do recurso. 3. A inobservância de tal princípio revela, ainda, a ausência de interesse recursal do apelante, uma vez que a sentença apenas extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, beneficiando-o, inclusive, com a liberação das restrições impostas ao seu patrimônio. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1422075, 07122758620198070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Portanto, se o recorrente deixa de apresentar os fundamentos do seu inconformismo, o presente apelo não pode ter prosseguimento, por ausência de pressuposto recursal extrínseco, sendo manifestamente inadmissível e devendo ter seu conhecimento, de plano, obstado. Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador